Tribunal: TJSP
Processo: 0046990-88.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação civil pública proposta pelo ministério público para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. matéria não inserida na res. 429/07 do tjsp. feito que não versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade ou

Ementa:
conflito negativo de competência. ação civil pública proposta pelo ministério público para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do estacionamento indevido de seu veículo em vaga de uso exclusivo de pessoa idosa ou portadora de deficiência. matéria não inserida na res. 429/07 do tjsp. feito que não versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade ou abandono. competência da juíza suscitada da 5a vara cível de ribeirão preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0046990-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO
PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitado da 5a Vara Cível de
Ribeirão Preto para apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046990-88.2019.8.26.0000 -Voto no 74387
2
Conf. de Comp. 0046990-88.2019.8.26.0000 Ribeirão Preto VOTO 74387
Suscte: MM. Juiz de Direito da Vara da Inf. e Juv. e Idoso de Ribeirão Preto
Suscdo: MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Ribeirão Preto
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PROPOSTA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DIFUSOS
DECORRENTES
DO
ESTACIONAMENTO INDEVIDO DE SEU VEÍCULO EM VAGA
DE USO EXCLUSIVO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA RES. 429/07 DO
TJSP. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE IDOSO EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE OU ABANDONO. COMPETÊNCIA DA
JUÍZA SUSCITADA DA 5a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude e
do Idoso em face do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível, ambos da
comarca de Ribeirão Preto, nos autos da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público contra Larissa Sara de Gire Queiroz de Moura.
Argumenta o suscitante que se trata de ação de cunho
patrimonial e que não há, no caso, abandono ou vitimização de pessoa
idosa que justifique a competência da Vara Especializada do Idoso
para processamento da demanda. Afirma que sua competência, no que
tange às matérias disciplinadas pelo Estatuto do Idoso, restringe-se às
hipóteses previstas na Resolução no 429/07 deste Tribunal de Justiça.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito de competência, pois
ambos os Juízes declinaram da competência para processar e julgar a
ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao suscitante.
Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério
Público com pedido de indenização por danos morais em benefício do
Fundo Municipal do Idoso contra Larissa Sara de Gire Queiroz de
Moura, que teria estacionado seu veículo, de maneira indevida, em
vaga de uso exclusivo de pessoa portadora de deficiência ou de pessoa
idosa.
A Resolução no 429/07, que fixou as hipóteses de
competência da Vara da Infância e Juventude e do Idoso na Comarca
de Ribeirão Preto, não pode ser interpretada de forma absoluta. Para
atrair a competência para a Vara Especializada, o feito deve versar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0046990-88.2019.8.26.0000 -Voto no 74387
3
sobre idoso que se encontre em situação de vulnerabilidade ou
abandono, o que não se verifica no presente caso.
Conforme bem salientado pelo suscitante, cuida-se de
ação civil pública de cunho estritamente patrimonial, que implica a
competência da Vara Cível, consoante dispõe o art. 34 do Código
Judiciário de São Paulo (Decreto-Lei Complementar no 3, de
27/08/69): “Artigo 34 - Aos Juízes das Varas Cíveis compete,
ressalvados os casos de competência especifica: I - processar, julgar e
executar os feitos, contenciosos ou administrativos, de natureza civil
ou comercial, bem como seus respectivos incidentes.”
Desse
modo,
ausente
situação
que
justifique
a
tramitação na Vara Especializada do Idoso, a ação deve prosseguir no
juízo cível para a qual foi livremente distribuída.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitada da 5a Vara
Cível de Ribeirão Preto para apreciar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado